Tribunal: TJDFT
Processo: 0717587-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717587-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: BLIG COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - ME, SILVANA FRANCA SILVA NEVES, CARLOS ALBERTO DAMASCENO NEVES D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o Banco do Brasil S. A. pretende obter a reforma da decisão proferida pela MM. Juíza da 3a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens em nome dos devedores por meio do sistema CNIB, bem como determinou a suspensão do processo, por um ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC. Em suas razões, o recorrente alega que a pesquisa pretendida é legítima e de suma importância para a efetividade do processo. Aduz que o sistema CNIB é muito eficiente para a localização de bens imóveis em todo o território nacional. Argumenta que já foram realizadas outras pesquisas por meio de sistemas convencionais, como o Bacenjud, o Renajud, o eRIDFT e o Sisbajud, mas sem êxito. Afirma que a pretensão deduzida é amplamente amparada pela jurisprudência desta Corte de Justiça. Pede o provimento do recurso, com imediata antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a inclusão do nome dos agravados na Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB), a fim de se realizar o rastreamento de bens em nomes dos devedores, em todo o território nacional. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. A existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo emerge da possibilidade de, caso mantida a decisão recorrida, o agravante não receber o crédito que lhe é devido, tendo em vista que o processo tramita há bastante tempo e já se buscou, de diversas maneiras, a satisfação da obrigação, mas sem êxito, até o presente momento. Por outro lado, não se pode dizer o mesmo com relação à probabilidade do direito alegado. Com efeito, o CNIB não constitui ferramenta por meio da qual se possa determinar a penhora de bens imóveis nem se presta à realização de consultas para atender a interesse exclusivo de credor que busca bens passiveis de penhora. Nesse sentido, confiram-se: “EXECUCAO. CONSULTA E LOCALIZACAO DE BENS PENHORAVEIS. AUXILIO JUDICIAL. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) é ferramenta indevida para mera consulta de imoveis para ulterior penhora. (...)” (Acórdão 1333929, 07407945520208070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2021, publicado no PJe: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PARA PESQUISA DE BENS. DESCABIMENTO. I. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, criada pelo Provimento 39/2014, do Corregedor Nacional de Justiça, para "recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados", não comporta utilização para pesquisa de imóveis penhoráveis em execução por quantia certa ou cumprimento de sentença. II. O instituto da "indisponibilidade", restrito às hipóteses previstas em lei, é incompatível com a moldura procedimental da execução por quantia certa, que se realiza pela expropriação de bens penhorados, a teor do que dispõem os artigos 824, 825 e 831 do Código de Processo Civil. III. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1302890, 07145230920208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/11/2020, publicado no PJe: 28/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO FEITO. REQUERIMENTO DE CONSULTA AO CNIB. INDEFERIMENTO. SISTEMA CRIADO COM FIM DIVERSO. MEIOS EXTRAJUDICIAIS ALTERNATIVOS DISPONÍVEIS. DECISÃO MANTIDA. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, criada e regulamentada pelo Provimento No 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas para proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens, não sendo ferramenta de mera consulta para atender interesse exclusivo de credor que busca bens passíveis de penhora, até porque as pesquisas podem ser realizadas pela própria parte, extrajudicialmente, mediante pagamento de encargo. Precedentes. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1211838, 07169813320198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 14/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de julho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator